Tribunal: TJDFT
Processo: 0735054-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735054-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRAS CAETANO LTDA - ME, SERGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS CAETANO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 104762571 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo 0019726-93.1997.8.07.0001) promovida pelo recorrente em desfavor de PEDRAS CAETANO LTDA - ME, SERGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS CAETANO DOS SANTOS, indeferiu o pedido formulado pelo agravante relativo à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e à apreensão do passaporte dos agravados, por entender que não há razoabilidade nem proporcionalidade na adoção de tais medidas, que constituiriam apenas uma punição pessoal para a parte devedora. Alega o agravante, em síntese, que exauriu todas as tentativas ordinárias – todas sem o êxito almejado, até o presente momento – de solver o crédito que lhe assiste, razão pela qual requereu a realização das mencionadas medidas alternativas, com o viso de buscar saldar a dívida exequenda. Defende a legitimidade da adoção de tais medidas, que encontram respaldado no disposto nos art. 139, IV e 773, ambos do Código de Processo Civil – CPC, dentre outros regramentos invocados na respectiva peça recursal. Cita jurisprudências em alicerce de tal pleito. Busca, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, §2o), a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requer a reforma da decisão para que “(...)a fim de determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte dos Agravados SERGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS e LUIZ CARLOS CAETANO DOS SANTOS, bem como a inclusão dos dados de todos os Agravados nos Cadastros de Proteção ao Crédito”. É o breve relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 30382641), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de natureza provisória almejado pela agravante atende aos aludidos pressupostos, mormente com relação à parte do pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, porquanto o sodalício Superior, em recentes julgados, tem apontado para a necessidade de uma avaliação discricionária e casuística do magistrado acerca da possibilidade, ou não, de atendimento do pleito em comento, tendo sempre em mente na aplicação da norma correlacionada a efetividade da tutela jurisdicional. Com efeito, não sobeja dúvida de que o art. 782, § 3o, do CPC possibilita a inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplente, como mais um meio coercitivo à disposição do juízo para viabilizar o cumprimento de obrigações judicialmente reconhecidas. E a jurisprudência deste Tribunal, via de regra, confere aplicabilidade aos ditames de tal norma, eis que “(...) Tal medida tem por escopo inibir a inadimplência do devedor, que usa o trâmite judicial com a finalidade de procrastinar a satisfação do débito.” (v.g. Acórdão 1225591, 07188659720198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, havia entendimentos jurisprudenciais até então consolidados - com os quais comungava - de que o art. 782, § 3o, do CPC possibilitava ao juiz (e não impunha ao magistrado) a autorização de inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. A utilização desta norma devia ser feita de maneira supletiva, pois consubstanciava ônus do credor a demonstração da impossibilidade de fazê-lo, por meios próprios, de modo que o magistrado venha a garantir efetividade ao dispositivo (vide Acórdão 1126299, 07103423320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018; Acórdão 1045333, 07050215120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 25/9/2017). Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.887.712/DF, entendeu que a despeito da discricionariedade do juiz para decidir sobre a inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes, sempre mediante pedido do credor, o magistrado não pode criar restrições para a medida que não estejam previstas na própria legislação, a exemplo da exigência de comprovação de hipossuficiência da parte credora. Na linha do disciplinado no voto condutor do citado julgado, o art. 782, § 3o, do CPC não impõe ao juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, devendo a medida coercitiva ser analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto. Nesse cenário, conquanto a atual sistemática do Processo Civil brasileiro autorize ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias reputadas úteis a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias (CPC, art. 139, IV), do cotejo detido das circunstâncias fático-processuais que brotam dos autos nesta fase incipiente deste recurso, entendo como necessário uma análise verticalizada da aderência da tese trazida pelo agravante ao caso em comento, sob a égide do contraditório e da ampla defesa. Quanto aos demais pontos abordados nesta pretensão – suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada – a jurisprudência está mais pacificada e já sinalizo a trilha de entendimento na qual seguirá o julgamento do mérito recursal, salvo se vierem aos autos elementos fáticos, probatórios e jurídicos capazes de demovê-lo. Reza o art. 139, IV, do CPC: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Nos termos do referido dispositivo legal, o CPC vigente permite a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de obrigação de pagar quantia certa, restrições ao devedor, que se mostrem necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas. Todavia, reputo que a adoção das medidas executivas atípicas requestadas pelo agravante se mostra desprovida de razoabilidade, de proporcionalidade e de adequação da cominação com o objeto da execução, além de ter o condão de malferir direitos fundamentais da parte devedora, os quais não podem ser mitigados banalizadamente. No particular, não se constata a presença das condições necessárias a adoção desta espécie de providência postulada pelo banco recorrente, especialmente porque não há nos autos qualquer situação que indique que a adoção das medidas excepcionais requeridas irá contribuir efetivamente para a satisfação do crédito, além de não guardar tais medidas qualquer relação com o objeto da execução. A título de arremate, calha citar modernos precedentes a respeito desta matéria, os quais corroboram ainda mais o posicionamento supra adotado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÂO. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS. 1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. Constatado que as medidas requeridas para satisfazer o crédito pela parte credora, se mostram inadequadas para a satisfação do crédito e nem mesmo representam modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito, não se justifica o acolhimento do pleito para deferimento das medidas excepcionais na forma pretendida. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374511, 07040208920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS, SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS CONVECIONAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. As medidas executivas atípicas podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução. No caso concreto, o exequente informou a existência de imóvel capaz de satisfazer a dívida, tendo sido efetivada a penhora do bem. Nesta hipótese, por ora, as medidas executivas atípicas devem ser indeferidas. (Acórdão 1371369, 07092987120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Neste descortino, ainda que não verificada a probabilidade do direito alegado relativamente às medidas executivas atípicas, mas por reputar necessário um maior aprofundamento na cognição relacionado ao pleito de inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes por intermédio do Poder Judiciário, e havendo na parte final da decisão recorrida ordem de suspensão do processo, somada à ausência de indicação efetiva de bens da parte executada passíveis de penhora, entendo prudente deferir o efeito suspensivo vindicado pelo recorrente. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator